Tribunal: TJDFT
Processo: 0700306-26.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700306-26.2018.8.07.0001 RECORRENTE: GREAT TIME FRANQUIAS LTDA - ME RECORRIDO: JOAO ANIBAL GARCIA DA FONSECA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA. CONTRATO DE FRANQUIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. DOCUMENTOS EM PODER DO RÉU. NÃO RECONHECIMENTO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. NÃO CUMPRIMENTO DO PREVISTO NO ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a produção de provas documentais e orais requeridas pelas partes. 2. A produção antecipada de provas demanda procedimento processual autônomo previsto no art. 381 do CPC. 3. Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor provar o fato constitutivo do seu direito. 4. No caso, a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o descumprimento das obrigações assumidas no contrato de franquia entabulado com a franqueada e tampouco o prejuízo que alega ter sofrido. 5. Apelação conhecida e não provida. Unânime. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 369, 371, 373, incisos I e II, 374, inciso II, e 396, todos do CPC, 421 e 421-A, ambos do Código Civil, e 5o, inciso LV, da CF, sustentando que os documentos estão na posse da parte contrária, não havendo outras maneiras de demonstrar o fato constitutivo de seu direito. Assevera que o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa, ante a necessidade de dilação probatória. Acrescenta que houve inadimplência do recorrido e desistência contratual imotivada, razão pela qual faz jus às verbas da rescisão, ao saldo em aberto de royalties, bem como à taxa de propaganda, ainda que tenham que ser apurados em sede de liquidação. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível a apreciação do recurso especial, porque a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se acerca de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 1754353/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). Tampouco merece subir o apelo especial quanto ao suposto malferimento aos artigos 369, 371, 373, incisos I e II, 374, inciso II, e 396, todos do CPC, 421 e 421-A, ambos do Código Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] cabia ao Autor comprovar que o sistema de gerenciamento da franqueada não teria sido preenchido, ou ao menos notificar a Apelada acerca da obrigação de fazê-lo, o que não se verifica nos autos. Ademais, inúmeras oportunidades teve a Autora de produzir as provas dos fatos alegados e, ainda assim, não o fez, pois continuou afirmando que tais provas somente poderiam ser produzidas pela parte contrária, ainda que houvesse previsão contratual de que disporia de acesso contínuo ao sistemas de gerenciamento administrativo, financeiro e operacional da franqueada. Por outro lado, ocorreu a preclusão consumativa, já que na decisão que indeferiu a produção de prova oral foi dado à Autora prazo para que juntasse aos autos os dados extraídos do sistema homologado da franqueada, mas a ora Apelante permaneceu inerte. Apenas depois apresentou o argumento de que somente a Apelada dispunha de tais documentos (id. 15920345 – Págs. 2 e 3). “Conclui-se, assim, pela inexistência de indicativo, estampado em elementos documentais mínimos, de que teria havido o inadimplemento contratual imputado à parte demandada, o que obsta o reconhecimento de que a resolução contratual, já operada em sede extrajudicial antecedente, consoante relata a demandante (ID14017488 – item 1.4), encontraria substrato, de índole fática e jurídica, na inadimplência em que, alegadamente, teria incorrido o franqueado. Por conseguinte, eclode evidenciada a ausência de estofo fático a amparar a imposição, ao réu, da multa contratualmente prevista, para hipóteses de infração contratual, eis que aquelas designadas no caso em exame não restaram demonstradas, o que conduz ao juízo de integral improcedência da postulação” (id. 15920345 - Pág. 5). “A Apelante, conforme já exposto, não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, conforme estabelece o art. 373, I, do CPC” (id. 15920345 - Pág. 5). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016